Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO DE MARIA DO ROSARIO GOMES DE AMORIM E DE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NÃO CONHECIDOS.
1. RECURSO DE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
1.2. No caso concreto foi juntado tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 27919931 - Pág. 1 e ID Num. Num. 27919932 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais.
1.3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado.
2. RECURSO DE MARIA DO ROSARIO GOMES DE AMORIM
2.1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos de ID Num. 27919927.
2.2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2.3. No caso em exame, a MM Juíza que conduziu o processo na origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização material de R$ 350,00 e o fez apresentando suas razões de decidir articuladamente, item a item, fundamentando-se nas alegações das partes e nas provas constantes dos autos, citando-as textualmente. A despeito disso, as razões recursais são confusas e não impugnam esses fundamentos da sentença, e apenas repetem os argumentos da petição inicial, genericamente. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO DE MARIA DO ROSARIO GOMES DE AMORIM E DE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NÃO CONHECIDOS.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. Condeno MARIA DO ROSARIO GOMES DE AMORIM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.